Tribunal: TJDFT
Processo: 0009270-37.2014.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. DIVERGÊNCIA. DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. CNPJ. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a emissão da Certidão de Dívida Ativa, deve-se observar, obrigatoriamente, os requisitos previstos no Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade da inscrição e do processo executivo, nos termos dos artigos 202 e 203 da referida legislação.
2. No caso, a divergência entre o nome da pessoa física devedora e o CNPJ, não se trata de mero erro material, diante da necessidade de correção dos dados indicados na Certidão de Dívida Ativa. 2.2. A substituição da Certidão de Dívida Ativa, a fim de retificar o polo passivo da Execução Fiscal, implica a alteração do próprio sujeito passivo da obrigação tributária, o que é descabido, nos termos do enunciado da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.